Tribunal: STF
Processo: RHC 270910
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. David Belo da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que denegou a ordem de habeas corpus, não se pode conhecer do agravo, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 
2. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.022.033 AgRg nos EDcl no AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 

O recorrente pretende: 

b) A concessão de medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos da condenação impugnada no que se refere ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), ou, subsidiariamente, para determinar a imediata revogação da prisão do Recorrente, diante do manifesto constrangimento ilegal evidenciado nos autos; 
c) No mérito, o provimento do presente recurso, para reconhecer a nulidade do v. Acórdão recorrido, diante da ausência de fundamentação adequada e da negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o efetivo exame das teses defensivas; 
d) Subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada no tocante ao delito de associação para o tráfico, diante da inexistência de prova de vínculo associativo estável e permanente entre os supostos agentes, com a consequente absolvição do Recorrente quanto a tal imputação; 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia posta na impetração, com fundamento na incidência da Súmula 182/STJ. 

Nesse contexto, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso ordinário, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente